Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704529-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA SOARES GONCALVES AGRAVADO: BOA VISTA SERVICOS S.A., FILIAL SERVIÇOS LTDA, ORGANIZAÇÃO PRINCIPAL CONTATOS, VIA VAREJO S/A DESPACHO Por ora, nada a prover quanto a manifestação de id. 14816888. Aguarde-se o prazo para manifestação da parte Agravada, conforme determinado na decisão retro (id. 14580043). Brasília/DF, 9 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora